Tribunal: TJBA
Processo: 8015760-83.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8015760-83.2023.8.05.0274

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILENE SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s):
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO C6 S/ A.

Advogado(s):
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO, CUMULADA COM PAGAMENTO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INDIQUEM POSSUIR, A AUTORA/APELANTE, CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO.
MÉ
RITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTAÇÃO PESSOAL . COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO PARA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE. GEOLOCALIZAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8015760-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.